Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1287019/DF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. restituição dos valores recolhidos. Impossibilidade. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
1. Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
2. Com a edição do convênio CONFAZ no 93/2015 houve a instituição do ICMS-DIFAL, correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS, a qual, de acordo com o citado convênio, deveria ser partilhada entre as unidades federadas de origem e de destino, no caso de operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação.
3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 5.469/DF e do Recurso Extraordinário no 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1.093) fixou tese no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, de modo que tem-se por impositivo o reconhecimento da ilegalidade da exação incidente sobre operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado nesta unidade da Federação.
3.1. Em conformidade com a decisão exarada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que, quanto à cláusula nona, a decisão produzirá efeitos desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recursos Extraordinário no 1287019, ficando ressalvadas da modulação todas as ações judiciais em curso, isto é, as demandas ajuizadas antes do julgamento do aludido recurso extraordinário.
3.2. O Tema n. 1.093, trata especificamente da nova disciplina trazida pela Emenda Constitucional n. 87/2015, no que diz respeito à cobrança do ICMS-DIFAL em favor do Estado de localização do destinatário e imputada ao remetente, em operações interestaduais, sobre mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte (artigo 155, inciso VIII, alínea “b”, da Constituição Federal).
4. O princípio da anterioridade tributária, ou princípio da eficácia diferida, está previsto no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.
4.1. O princípio da anterioridade configura-se como garantia de conhecimento antecipado de lei tributária considerada mais gravosa ao contribuinte, por instituir novo tributo ou majorar tributo já existente.
4.2. Em regra, a anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea “b”) e a anterioridade nonagesimal (artigo 150, inciso III, alínea “c”) se complementam, uma reforçando a outra, ressalvadas, todavia, as exceções previstas nos artigos 150, §1o; 177, §4o; e 195, §6o, todos da Constituição Federal.
5. A LC n. 190/2022, publicada em 05/01/2022, alterou a LC n. 87/1996, para regulamentar a cobrança do ICMS-DIFAL.
5.1. A LC n. 190/2022 não instituiu, tampouco aumentou a alíquota tributária, mas apenas reiterou o que já estava previsto na EC 87/2015, permanecendo válida, portanto, a Lei Distrital n. 5.546/2015.
5.2. Assim, uma vez que o princípio constitucional da anterioridade tem como objetivo proteger o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado; como também levando-se em conta que o fato gerador em discussão já era tributado anteriormente, por alíquota final inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem qualquer aumento no produto final arrecadado, não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade, haja vista que a alteração legal não prejudica, nem surpreende o contribuinte.
6. No que diz respeito à redação do artigo 3o da LC n. 190/2022, não há que se falar, prima facie, em inconstitucionalidade do citado dispositivo legal.
6.1. Não obstante a citada norma estabeleça a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, cumpre sobrelevar que, uma vez que as exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar foram tratadas em rol taxativo, bem como de modo a compatibilizar a LC n. 190/2022 com o ordenamento jurídico de regência do ICMS já existente, afastando verdadeira hipótese de isenção heterônoma, o artigo 3o deve ser interpretado como comando destinado aos Estados na hipótese de vácuo legislativo, isto é, quando as leis que tratavam sobre o ICMS-DIFAL, editadas após a EC n. 87/2015, tornaram-se incompatíveis com as disposições da LC n. 190/2022.
7. Conclui-se pela inexigibilidade do ICMS-DIFAL somente no período de 1o/01/2022 a 04/01/2022, uma vez que a LC n. 190/2022 entrou em vigor no dia 05/01/2022, adotando-se o entendimento consolidado na e. 8a Turma Cível, em homenagem ao princípio da Colegialidade.
8. Considerando a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/01/2022 (data da entrada em vigor da LC n. 190/2022), não se cogita falar em restituição dos valores recolhidos durante o exercício de 2022.
8.1. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, consoante disposto na Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, de modo que não se constata direito à restituição.
9. Registra-se alteração no entendimento anterior defendido por esta Relatoria, no sentido de aderir aos fundamentos adotados pela e. 8a Turma Cível, em homenagem ao princípio da Colegialidade e harmonização dos julgados.
10. Remessa necessária e apelação cível do DISTRITO FEDERAL conhecidas e parcialmente providas. Recurso de apelação da impetrante improvido.